Tribunal: TJSP
Processo: 2186460-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ilegalidade consistente em ofensa ao prazo de 90 dias para reavaliar a prisão preventiva. Prazo que não pode ser entendido como peremptório, sendo possível uma razoável dilação, não ensejando automático relaxamento da custódia processual.

Presentes os requisitos da prisão preventiva. Paciente que ostenta outras condenações por furto e porte ilegal de

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ilegalidade consistente em ofensa ao prazo de 90 dias para reavaliar a prisão preventiva. Prazo que não pode ser entendido como peremptório, sendo possível uma razoável dilação, não ensejando automático relaxamento da custódia processual.

Presentes os requisitos da prisão preventiva. Paciente que ostenta outras condenações por furto e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Necessária garantia da ordem pública.

Ademais, permaneceu foragido por 4 meses antes de ser cumprido o mandado de prisão. Necessária garantia de aplicação da Lei penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2186460-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante TIAGO
LEARDINI BELLUCCI e Paciente LUCAS GODOY DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186460-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2186460-66.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: TIAGO LEARDINI BELLUCCI
Paciente: Lucas Godoy da Cruz
VOTO No 23.619
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ilegalidade
consistente em ofensa ao prazo de 90 dias para reavaliar a
prisão preventiva. Prazo que não pode ser entendido como
peremptório, sendo possível uma razoável dilação, não
ensejando automático relaxamento da custódia processual.
Presentes os requisitos da prisão preventiva. Paciente que
ostenta outras condenações por furto e porte ilegal de arma
de fogo de uso restrito. Necessária garantia da ordem
pública.
Ademais, permaneceu foragido por 4 meses antes de ser
cumprido o mandado de prisão. Necessária garantia de
aplicação da Lei penal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de LUCAS GODOY DA CRUZ, contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Cesar Luis de Sousa Pereira, da
4a Vara de Criminal da Comarca de Sorocaba, sob a alegação de
sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ocorrência de violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186460-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processo Penal, não tendo o magistrado a quo reavaliado a
prisão preventiva do paciente, após 90 dias.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e a subsequente confirmação, para que seja a
custódia seja relaxada, com expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 191/193).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 196/198) e, em seu parecer (fls. 200/205), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 26 de
setembro de 2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente,
denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2-
A, inciso I, do Código Penal.
Consta na exordial acusatória que, no dia
13 de abril de 2019, durante a madrugada, na Avenida Ipanema,
n.o 2900, Vila Helena, em Sorocaba, o ora paciente, LUCAS, seu
comparsa Cristian Ferreira de Aguiar e outros dois indivíduos
ainda não identificados dirigiram-se ao Auto Posto Nova Era,
sediado no endereço acima descrito. No local, entraram na
cozinha do estabelecimento, onde se encontrava o vigia do posto,
a vítima C.P.S., e lhe ordenaram que abrisse a porta, enquanto
LUCAS lhe apontava uma arma de fogo.
Ato contínuo, após o ofendido abrir a
porta, os envolvidos o renderam, desligaram a chave geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186460-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
energia do estabelecimento e subtraíram, para si, cerca de R$
3.000,00
em
espécie.
Permanecerem
no
local
por,
aproximadamente, duas horas, mantendo o ofendido em seu
poder e restringindo a sua liberdade por tal período, quando
então fugiram com a quantia em dinheiro roubada.
Empreendidas investigações policiais, o
paciente LUCAS e o comparsa Cristian foram identificados e,
posteriormente, reconhecidos pela vítima, sem sombra de
dúvidas, como autores do roubo.
Em decisão proferida em 26 de setembro
de 2019, o magistrado de origem recebeu a denúncia e decretou
a prisão preventiva do paciente e de Cristian, para a garantia da
ordem pública, a salvaguarda da aplicação da lei penal e por
conveniência da instrução criminal.
O mandado de prisão expedido em
desfavor de LUCAS foi cumprido em 28.02.2020, encontrando-se
o feito no aguardo da realização de audiência de instrução e
julgamento, designada para o dia 1o.10.2020.
Em consulta ao sistema informatizado
deste E. Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuições
criminais (fls. 33/34 dos autos de origem), verifica-se que o
paciente ostenta condenações anteriores pela prática dos crimes
previstos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e
artigo 16, parágrafo único, da Lei 10.826/03.
Diante do panorama revelado nos autos,
deve ser consignado, preambularmente, que o transcurso do
prazo de 90 dias, estabelecido no art. 316, parágrafo único, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186460-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
CPP, não pode ser entendido como peremptório, sendo possível,
a depender do caso concreto, uma razoável dilação, não se
tratando de hipótese automática de relaxamento da prisão
preventiva.
Ademais, na hipótese sub judice, afigura-
se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva
do paciente para garantia da ordem pública, posto tratar-se de
indivíduo com histórico prisional desfavorável, ostentando
condenações pretéritas por furto e porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito.
Outrossim,
note-se
que
permaneceu
foragido entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, de forma
que sua custódia se mostra necessária também para garantir a
aplicação da Lei penal.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator